Tribunal: TJMT
Processo: 0013323-94.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013323-94.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA –SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL - FURTO DE VEÍCULO NO ESTABELECIMENTO DO RÉU – SÚMULA N. 130 DO STJ – REPARAÇÃO DEVIDA – DIREITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – PAGAMENTO CONFORME TABELA FIPE – DESVALORIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL POR AVARIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA RÉ – ART. 373, II, DO CPC – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, do CPC/2015 -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores (art. 349 do Código Civil). Desse modo, a Seguradora possui legitimidade ativa para buscar o ressarcimento do prêmio pago ao beneficiário do seguro.

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
(Súmula 130 do STJ).

Se o proprietário deixa o automóvel em estacionamento disponibilizado pelo Shopping, este tem o dever de guarda e vigilância, portanto precisa adotar todas as medidas de segurança contra furto do carro e/ou dos objetos que estejam no seu interior, e responde por eventuais danos decorrentes da inobservância dessa obrigação.

Não verificada a culpa concorrente, o ressarcimento deve ser integral, sobretudo se o requerido não demonstrou que o veículo sofreu alguma avaria que o desvalorizasse à época do furto, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Não comporta minoração a verba honorária arbitrada em valor que remunera de forma adequada o trabalho realizado pelo advogado.

“O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, fluirão a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 deste Tribunal.”
(AgInt no AREsp 1303293/SP).

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso;”
(STJ AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725-DF).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelações em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para determinar que o requerido arque com a quantia de R$ 70.407,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN, e de correção monetária a contar do efetivo desembolso, bem como com as custas e os honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A autora alega que, com amparo no art. 398 do CC e na Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, e não da citação, como consignado na sentença.

Pugna pela sua reforma nesse ponto.

Contrarrazões no Id n. 62464114.

O réu, por sua vez, argumenta preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, visto que não estaria demonstrado que o furto aconteceu em suas dependências. Diz que nem sequer foi instaurado processo criminal para apurar o ocorrido, e que, ademais, no
site
do DETRAN-MT consta que o automóvel é de propriedade de pessoa estranha à lide, o que poderia gerar pagamento dos prejuízos materiais em duplicidade.

Argui não estar comprovada a sub-rogação de direito, pois o único documento juntado nos autos não contém a assinatura do segurado, portanto é unilateral.

Pleiteia também a aplicação de pena de confissão ficta à apelada, uma vez que contratou para comparecer na audiência de instrução e julgamento pessoa que não conhecia os fatos e que se limitou a afirmar que não os presenciou.

No mérito, aponta a inaplicabilidade do CDC neste caso, já que a ação foi praticada em pátio público localizado na extremidade do Shopping, o que extrapolaria os limites da relação de consumo, pois abrange terceiro estranho ao vínculo jurídico originário.

Ressalta que não é fornecedor de serviço de estacionamento ou de segurança patrimonial, mas sim empresa condominial, sem fins lucrativos, e que a autora não reúne as condições de consumidor.

Por outro lado, sustenta que o conjunto probatório é insuficiente, porquanto “
inexiste indícios de que o apelado fazia uso do veículo supostamente furtado quando efetuou compras no estabelecimento do apelante
”.

Informa que ela anexou só o Boletim de Ocorrência, que é unilateral e deve ter sua presunção relativizada. E mais, que a única testemunha que arrolou “
confessa que só tomou conhecimento por meio do de cujus, em primeiro momento, alega que apenas uma semana depois do ocorrido, logo em seguida, se contradizendo que supostamente o de cujus, teria lhe informando no mesmo dia, diga-se de passagem, sem qualquer valor, vez que é confessa que tomou conhecimento por terceiros, ou seja, não estava no local dos fatos, sendo imprestável o seu depoimento
”.

Assinala que, em contrapartida, uma de suas testemunhas (do requerido) disse que na época trabalhava ali e não houve qualquer comunicação a esse respeito, tampouco alguém procurou a administração para tratar do assunto, do qual tomou conhecimento somente com a citação.

Anota ainda que outra testemunha declarou que naquele centro comercial há sistema de monitoramento, o que desconstituiria as meras alegações da apelada.

Registra que nem sequer foi juntado cupom fiscal para comprovar que naquele momento realizava compras no local. Diante do exposto, aduz que inexiste o dever de indenizar.

Assevera que a oitiva da testemunha da autora é “prova diabólica”, pois ela própria menciona que na época dos fatos mantinha relacionamento com o
de cujus,
com quem inclusive teve um filho, e, portanto, foi este quem recebeu o valor do prêmio.

Pontua que não tem o dever de guarda pois não trabalha no ramo de estacionamento, e que a autora deixou o automóvel em área pública, da qual o Shopping não aufere lucro, o que excluiria a arguição de prestação de serviço.

Acrescenta que a vigilância desse local não é sua atribuição, o que descaracterizaria a conduta culposa e a responsabilidade civil contratual.

Assim, entende indevidos os danos materiais e destaca que nem sequer estariam comprovados.

Salienta não ter conhecimento da real situação em que se encontra o veículo, e que “
para o dano material, ainda se opera a culpa concorrente do apelado, pela ausência de sistema de proteção ao seu veículo, através de alarme sonoro, o que inibiria a ato delituoso, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Por esse motivo, e para evitar o enriquecimento sem causa, pede que o ressarcimento seja em 50% do valor indicado na tabela FIPE.

Busca, por fim, a minoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id n. 85319496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

APELANTE: TANGARA SHOPPING CENTER

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada parcialmente procedente.

Os Recursos serão julgados na ordem abaixo.

RECURSO DO RÉU

Argumenta preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, uma vez que não estaria demonstrado que o furto aconteceu nas dependências do Shopping.

Alega que nem sequer foi instaurado processo criminal para apurar o ocorrido, e que no
site
do DETRAN-MT consta que o veículo é de propriedade de pessoa estranha à lide, o que poderia gerar pagamento dos prejuízos materiais em duplicidade.

No relatório de investigação (id. 62464011, pág. 1) foi registrado não ser possível identificar a autoria do furto porque ninguém presenciou o episódio, e que, em diligência realizada pela Polícia Judiciária Civil, a funcionária do Shopping informou que o local nunca teve sistema de monitoramento por câmeras. Desse modo, é infundada a arguição do réu, pois evidentemente o processo criminal não foi instaurado em virtude desses fatos.

Assinala ainda que não há prova da sub-rogação de direito, visto que o único documento juntado na lide não contém a assinatura do segurado, portanto é unilateral.

O art. 349 do Código Civil dispõe que
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

E a Súmula 130 do STJ enuncia que “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Dessa maneira, a presente Ação Regressiva está amparada no direito de a Seguradora reaver a importância paga ao segurado no cumprimento da obrigação que decorre da responsabilidade do Shopping.

E a autora comprovou o pagamento da importância indicada na tabela FIPE ao proprietário do veículo (id. 62461595, pág. 2). Por conseguinte, é clara a sub-rogação de seus direitos ao recebimento em razão do ocorrido.

Por outro lado, pugna pela aplicação de pena de confissão ficta à apelada, sob a justificativa de que ela contratou para comparecer na audiência de instrução e julgamento pessoa que desconhecia os fatos e se limitou a afirmar que não os presenciou.

Nesse ponto, também não procede a alegação do requerido, já que a autora cumpriu de forma satisfatória o art. 373, I, do CPC, e ele, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de que trata o inciso II.

Posto isso,
rejeito as preliminares.

No mérito, o réu sustenta a inaplicabilidade do CDC porque o furto ocorreu em área pública localizada na extremidade do Shopping, o que extrapolaria os limites da relação de consumo, pois abrange terceiro alheio à relação jurídica originária.

Salienta que não é fornecedora de serviço de estacionamento ou de segurança patrimonial, mas sim empresa condominial, sem fins lucrativos, e que a autora não reúne as condições de consumidor.

Esta, por sua vez, ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela ré do montante que pagou ao beneficiário do plano de seguro pelos prejuízos decorrentes do episódio narrado, conforme a importância constante na tabela FIPE (R$ 70.407,00).

Consoante art. 2o do CDC, consumidor é aquele que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.

No caso, a autora/Seguradora sub-roga-se no direito do segurado, mas não como consumidor, e para a indenização regressiva é indispensável a produção de provas, tais como o comprovante de requerimento administrativo e de pagamento do prêmio, que confirmariam o nexo de causalidade entre o dano e a má prestação do serviço, documentos esses devidamente apresentados.

Assim, a autora faz jus ao ressarcimento.

No Boletim de Ocorrência (id. 62464009, pág. 3) foi descrito o episódio no estacionamento do Shopping, e no id. 62464011, pág.1, consta o relatório de investigação sobre o evento, no qual não se identifica a autoria do crime. Além disso, foi informado aos investigadores pela funcionária da apelante que o local não tinha sistema de monitoramento por câmeras.

Observa-se também que no id. 62464056, pág. 8, foram anexados cupons ficais que mostram o consumo no local naquela data, tais como ingressos de cinema, compra de sanduíches, entre outros. Desse modo, é evidente que o segurado estava no Shopping no momento do furto.

E como já mencionado, a Súmula 130 do STJ preceitua que a empresa responde pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. MOTO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. SÚMULA No 130/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Os autos dizem respeito à ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de furto de moto no estacionamento de supermercado.

3. Na hipótese, as conclusões do tribunal de origem, fundadas no acervo fático-probatório dos autos, estão de acordo com a orientação sumulada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Inteligência das Súmulas nos 7 e 130/STJ
.

4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. Precedentes.

6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp

1352950/MG, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 29/03/2019).

Quanto à alegação do réu de culpa concorrente, também não procede. Isso porque, tendo o proprietário do automóvel o deixado no estacionamento, era obrigação da parte, em razão do dever de guarda e vigilância, adotar todas as medidas de segurança do veículo e/ou dos objetos que estejam no seu interior.

Logo, a ré responde por eventuais danos decorrentes da inobservância da sua obrigação.

Posto isso, é devido o ressarcimento.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO DE PERTENCES ALI CONTIDOS EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. ESTACIONAMENTO PAGO. DEPÓSITO APERFEIÇOADO. Empresa que, em atenção aos seus objetivos empresariais, oferece local presumivelmente seguro para estacionamento, assume obrigação de guarda e vigilância, o que a torna civilmente responsável por furtos de veículos ali ocorridos, ou subtração de pertences contidos no interior destes. Súmula n° 130 do STJ. Caso em que caracterizada a falha no sistema de segurança da parte requerida e seu descuido no dever de vigilância, ocasionando o furto dos pertences localizados no veículo do autor e determinando a indenização dos prejuízos por ela suportados. 2. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO APENAS PELOS ITENS DOS QUAIS DEMONSTRADO, NO MÍNIMO, O VALOR DE BEM SEMELHANTE. BOLSA DE COURO SEM INDICAÇÃO DE VALOR. CONSERTO DO VEÍCULO. ORÇAMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. 3. DANOS MORAIS INOCORRENTES. O furto de pertences no interior de um veículo causa frustração e aborrecimento, mas não gera, por si só, danos morais indenizáveis, os quais dependerão da devida comprovação nos autos. Na hipótese, não restaram demonstrados. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
”. (Apelação Cível n. 70050851021, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marilene Bonzanini, julgado em 14-11-2012).

No que tange ao pedido do réu de que o ressarcimento seja em 50% do montante estabelecido na tabela FIPE, é infundado, pois não vislumbrada a culpa concorrente. Dessa maneira, deve ser integral, até porque não há nenhuma prova de que à época o veículo tenha sofrido alguma avaria que o desvalorizasse, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Pleiteia ainda a minoração dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Porém, esse percentual é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, além de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Posto isso, impõe-se a sua manutenção.

RECURSO DA AUTORA

Alega que, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação, como entendeu o juízo de origem
.

De fato, o STJ já consolidou que no caso de responsabilidade extracontratual aplica-se a Súmula n. 54.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA PARTE.
SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA.
IMPROVIMENTO. I. É entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal no sentido de que, apesar de o advogado ter o direito autônomo de executar os honorários de advogado, nos moldes do art. 23 da Lei 8.906/94, nada impede que a execução seja feita pela parte. II.
A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização
. Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no Ag 849.067/PR, Rel. ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 05/03/2009).

No tocante à condenação do apelado em honorários recursais, é inviável em virtude do não provimento da Apelação do requerido, visto que, segundo orientação do STJ, um dos critérios para essa estipulação é “
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente
”
, o que é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).” (
STJ AgInt nos Embargos de Divergência em Resp n. 1.539.725 – DF).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e dou parcial provimento ao Recurso da autora
apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a contar do evento danoso.

Majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021